Tribunal: TJDFT
Processo: 0724259-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724259-85.2019.8.07.0000 RECORRENTE: M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., A6 PARTCIPACOES LTDA. RECORRIDO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO MANTIDO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. RECUSA LEGÍTIMA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO. Apesar de o rol taxativo do artigo 833, do Código de Processo Civil, não prever a impenhorabilidade para o faturamento de empresa, há de se prevenir a inviabilidade da atividade empresarial. No entanto, o executado deve comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e, em não fazendo, correta a decisão que rejeita a impugnação à penhora. A indicação à penhora deve atender não só ao requisito da menor onerosidade ao devedor, mas também ao interesse do credor e à eficiência da execução, devendo o executado demonstrar que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. O mero exercício do direito de recorrer não configura a litigância de má-fé, consubstanciando apenas a prática de prerrogativa assegurada em lei. A recorrente alega violação aos artigos 832 e 833, todos do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Para tanto, assevera que a penhora, tal como feita, afetará a função social da empresa e causará prejuízos irreversíveis à atividade empresarial, além de incidir sobre valores destinados ao pagamento do salário de seus funcionários. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Daniel Alcântara Nastri Cerveira, OAB/SP 200.121. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa aos artigos 832 e 833, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora assentou: “na hipótese dos autos, não há nenhuma prova capaz de contrariar a decisão tomada pelo Juízo. Nesse sentido, os documentos apresentados juntamente com a impugnação à penhora (ID 39987048 e ss. dos autos originais) não são suficientes para comprovar que o valor bloqueado recaiu sobre as verbas alegadas, uma vez que são apenas extratos bancários, o que, por si só, não demonstram que o valor bloqueado inviabiliza o funcionamento das empresas ou que era destinado ao pagamento de funcionários.” (id 14498397, pags. 3 e 4). E assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “Ademais, nota-se os argumentos utilizados para fundamentar a violação ao art. 833, IV, do CPC/2015 somente poderiam ter sua procedência verificada mediante reexame das circunstâncias fáticas e das provas carreadas aos autos. Não cabe a esta Corte, portanto, rediscutir se os valores depositados na conta-corrente n. 52.716-5 possuem natureza salarial, nem se os valores bloqueados na conta-corrente n. 7.522 seriam ao pagamento de funcionários da parte ora agravante, ante o óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1389099 / PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 8/4/2019). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Daniel Alcântara Nastri Cerveira, OAB/SP 200.121. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006